Tribunal: TJDFT
Processo: 0721837-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721837-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR CESARIO DE TORRES AGRAVADO: ELIO GUEDES DIAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por VALDIR CESARIO DE TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, pela qual indeferiu o pedido liminar nos autos da ação de imissão na posse ajuizada pelo agravante em face de ELIO GUEDES DIAS. Alega o agravante, em síntese, que adquiriu do agravado em 22 de maio de 2019 o imóvel localizado da Quadra 406, Conjunto M, casa 08, do Recanto das Emas, pelo qual pagou a vista o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), ficando ajustado que o recorrido lhe transmitiria a posse do imóvel no dia 19 de maio de 2021. Afirma que tentou por diversas vezes entrar em contato e compor acordo com o recorrido, e que procedeu a notificação extrajudicial reivindicando a posse do bem no mês de novembro de 2024, mas que não logrou obter o cumprimento do contrato, de modo que ajuizou a ação de imissão na posse originária. Defende fazer jus à imissão liminar na posse do imóvel diante da prova da aquisição a propriedade e do comprimento do contrato firmado com o agravado, além de ter previamente notificado o ocupante do imóvel, argumentando que o direito de reivindicar a posse lhe é assegurado na condição de proprietário, com amparo nos arts. 1.200 1 1.228 do CC. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, ressaltando, quanto ao periculum in mora, que “notório é o perigo de dano suportado pelo Requerente, uma vez que está privado de usufruir do bem qual é legítimo proprietário, além de incorrer em prejuízo, porquanto já despendeu o valor total de R$ 80.000,00(oitenta mil reais) para aquisição do imóvel.” Acrescenta que: “A manutenção agravada na posse do imóvel causa prejuízos diretos e contínuos ao agravado, tais como: perda da fruição do bem; acúmulo de dívidas, risco de deterioração/depredação. Não havendo o devido cuidado com o imóvel, há risco de deterioração, depredação ou desvalorização do bem, o que agrava o prejuízo.” Com esses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal, para que lhe seja concedida a imissão liminar na posse do imóvel objeto do litígio, o que pretendem ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular, conforme certificado no ID 72431904. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos diante da constatação da inadequação do polo passivo da ação, em razão de falecimento do agravado antes do ajuizamento do processo, e por não se verificar urgência ou mesmo verossimilhança dos argumentos sustentados no recurso. Ressalvo que o agravante comprovou ter adquirido a propriedade do imóvel objeto do litígio de ELIO GUEDES DIAS, por meio de escritura pública (ID 227153918), assim como demonstrou que figura como titular no registro imobiliário (ID 227153917), de modo que, em tese, faz jus a reivindicar a posse do imóvel. Contudo, constata-se que a escritura de compra e venda foi lavrada em 22 de maio de 2019, dispondo que haveria imediata transmissão da posse ao agravante, de modo que se mostra correta a decisão agravada ao consignar que a demora em requer a imissão na posse afasta a alegação de urgência ou de risco de perecimento de direito passível de justificar a concessão de liminar possessória. Ademais, as informações apuradas nessa fase preliminar do processo apontam para existência de irregularidade processual, além da necessidade de garantir o contraditório aos atuais ocupantes do imóvel, que podem possuir justo título para a posse, considerando especialmente a falta de esclarecimentos na petição inicial a respeito dos motivos pelos quais permanecem no imóvel. Isso porque, ao tentar proceder à citação de o ELIO GUEDES DIAS, contra quem o agravante moveu a ação possessória, o Oficial de Justiça constatou que o mesmo havia falecido no dia 10 de julho de 2020, conforme certidão de óbito de ID 237915474, e que o imóvel é ocupado pelo filho do falecido alienante, WESLEY COELHO GUEDES DIAS, que é pessoa interditada e incapaz par aos atos da vida civil, e pela genitora e curadora do mesmo, FRANCISCA SEVERINO COELHO (ID 237915473). Dessa apreensão, apura-se evidente ilegitimidade passiva nos autos de origem, de modo que o agravante deverá emendar a petição inicial para adequar o polo passivo da lide, a fim de que figurem como réu o espólio ou os herdeiros de ELIO GUEDES DIAS, de modo a viabilizar a tramitação do processo. A esse respeito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (REsp n. 1.987.061/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.) Ademais, não consta dos autos informação sobre a relação que era mantida entre o falecido alienante e FRANCISCA SEVERINO COELHO, que não tomou parte no contrato de compra e venda, ou qualquer outro esclarecimento a respeito dos motivos que levaram os atuais ocupantes a manterem a posse do imóvel. Nesse contexto, a pretensão possessória deduzida nos autos de origem demanda melhor apuração, sob o crivo do contraditório, pela parte efetivamente legitimada para tanto, não se mostrando verossímil a alegação sustentada pelo agravante, no sentido de que o alienante lhe havia prometido a transmissão da posse para o dia 19 de maio de 2021, ou de que “tentou por diversas vezes entrar em acordo com o agravado, concedendo prazo maior que o estipulado em contrato para que se retire do imóvel”. De todo o exposto, considerando a existência de patente irregularidade na formação da relação processual que demanda saneamento, a demora na reivindicação da imissão da posse pelo agravante, e a falta de informações a respeito da situação dos atuais ocupantes do imóvel, mostra-se inviável a concessão da liminar de imissão da posse pretendida no presente agravo de instrumento. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Considerando a notícia de que ao gravado já era falecido ao tempo do ajuizamento da ação, e que ainda deverá ser eventualmente emendada a petição inicial para adequação do polo passivo da lide, dispenso a intimação para apresentação de contrarrazões. Diante da notícia de que o herdeiro do falecido alienante e atual ocupante do imóvel é incapaz para os atos da vida civil e submetido à curatela (ID 237915473), colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator